Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-47.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-47.2018.8.14.0024

APELANTE: JACSON SOUSA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. AUSENCIA DE PROVAS DE TRAFICANCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO – IMPROVIMENTO. ANÁLISE DAS PROVAS – APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– DE OFICIO DECRETADA A ABSOLVIÇÃO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não evidenciam, de forma concreta, que o acusado utilizava o entorpecente para a comercialização de droga.

Além de que não foram realizadas investigações previas nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, supostas denúncias anônimas. Igualmente, o fato de ter sido encontrada uma balança de precisão, não caracteriza o delito, uma vez que se trata de região de garimpo, onde se utilizam esse instrumento para pesar o ouro, o que causa dúvida acerca de sua devida utilização.

Ademais, se trata de pequena quantidade de droga encontrada, em formato de pedra (22g), e que, inclusive o acusado estava usando no momento da abordagem.

Neste caso, diante da apreensão ínfima de droga e ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, de ofício, ABSOLVO o acusado JACSON SOUSA SENA da prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, mas ofício decretada a ABSOLVIÇÃO nos termos do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, mas de oficio decretada a absolvição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JACSON SOUSA SENA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itaituba que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou JACSON SOUSA SENA a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4ºda Lei 11.343/06.

Inconformado o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação para uso próprio, considerando a quantidade de entorpecente e ainda pelo afastamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade da sentença apenas em relação à ausência de fixação das penas restritivas de direito.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, e, consequentemente desclassificada a sentença para uso próprio e caso não seja esse o entendimento pelo parcial provimento, com relação a fixação das penas restritivas de direitos que não foram observadas nos termos do art. 59, IV do CPB.

É o relatório.

À revisão para julgamento na sessão do plenário virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela desclassificação do crime de tráfico para uso próprio.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, há depoimentos testemunhais que assim descrevem os fatos:

A testemunha Ronaldo da Costa, policial militar, em juízo, disse que estava em ronda, com o sargento Juvenal Santos Costa, quando avistaram o acusado, e decidiram abordá-lo, ante denúncias anônimas já oferecidas de que naquele local, havia grande movimentação de motos. Ao abordá-lo, o acusado ficou conversando com um deles e o outro foi fazer revista na casa, o que foi autorizado pelo denunciado. Em revista encontrou o entorpecente que é uma pedra de crack e uma balança de precisão e que diante disso o acusado tentou se evadir.

Antonia Laura da Silva, testemunha arrolada, em juízo informou que o local em que o acusado foi preso é área garimpeira e que já conhecia o acusado e sua esposa de outro garimpo, mas não são amigos, e que nunca ouviu pelas redondezas de que o acusado era traficante; e que ele e a esposa trabalham, fazendo bicos nas redondezas e outros serviços, como mototáxista ou entregador de comércio e que eles possuem um mercado; disse ainda que várias pessoas possuem balança de precisão, porque se trata de região garimpeira e recebem em ouro e ouro precisa pesar.

O ora apelante Jacson, em seu interrogatório em juízo afirmou que não procedem as informações contidas na denúncia. Disse que estava em sua casa e que dois policiais chegaram e pediram para revistar e ele deixou e acharam o cachimbo que ele usava no momento e que encontraram a droga que estava usando também. Disse que quando os policiais chegaram, ele jogou a droga, tentando esconder por receio; que a droga encontrada era uma pedra de crack e que era pouca quantidade, e que ele e um conhecido compraram por lá para usar; e que consumiria essa droga logo em um dia; a balança de precisão é do garimpo e que a maioria das pessoas naquele local possuem balança, além de que ele e sua esposa possuem um comercio e a usam também. Disse que não há essa movimentação de motos como disseram os policiais na sua residência; e que de fato quando a polícia pegou a droga se desesperou e tentou fugir por medo, mas que não é traficante e sim usuário; disse ainda que fora apreendida a quantia de R$600,00 e não R$200,00, que era dinheiro do comercio que ele tinha com sua esposa.

A materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto em que foram apresentados o entorpecente, em que o laudo Toxicológico Definitivo atestou se tratar de cocaína, uma pedra de “Crack”, pesando 22g (vinte e duas gramas), além de uma balança de precisão de cor cinza; R$200,00 e três celulares.

Quanto a autoria, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhais, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não evidenciam, de forma concreta, que o acusado utilizava o entorpecente para a comercialização de droga.

Em que pese a testemunha de acusação afirme que já haviam sido realizadas denúncias anônimas de que naquele local havia movimentação de motos, não afirmou se tal movimentação era pela traficância, além de que apenas abordou o acusado porque o viu na frente da sua casa, ou seja, não tinham destinação específica àquela residência.

Nesse sentido, não foram realizadas investigações previas nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, supostas denúncias anônimas. Igualmente, o fato de ter sido encontrada uma balança de precisão, não caracteriza o delito, uma vez que se trata de região de garimpo, onde se utilizam esse instrumento para pesar o ouro, o que causa dúvida acerca de sua devida utilização.

Ademais, se trata de pequena quantidade de droga encontrada, em formato de pedra (22g), e que, inclusive o acusado estava usando no momento da abordagem.

Assim sendo, descabida a condenação por tráfico de drogas fundamentada na mera possibilidade de um usuário também ser traficante, ainda mais diante da apreensão de ínfima quantidade de drogas e da ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a mercancia de entorpecentes, devendo neste caso, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Neste caso, avaliando a apreensão não expressiva de droga e ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, considerando-se o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao acusado, motivo pelo qual,
de ofício
,
ABSOLVO
o acusado JACSON SOUSA SENA da prática do crime previsto no art. 33
caput
da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que de ofício seja o acusado ABSOLVIDO do crime previsto no art. 33 da Lei 11.0343/06, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024